Tribunal: TJSP
Processo: 1011240-77.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a ré (municipalidade de Araçatuba) a providenciar abertura de acesso a propriedade particular obstruída por omissão municipal – Posterior manifestação do autor às fls. 144, informando que a ré iniciou obras na via objeto da lide, possibilitando o acesso aos imóveis, informação esta confirmada pela ré (fls. 166) – Desaparecendo o

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de compelir a ré (municipalidade de Araçatuba) a providenciar abertura de acesso a propriedade particular obstruída por omissão municipal – Posterior manifestação do autor às fls. 144, informando que a ré iniciou obras na via objeto da lide, possibilitando o acesso aos imóveis, informação esta confirmada pela ré (fls. 166) – Desaparecendo o interesse de agir, por causa superveniente à propositura da ação, justifica-se a extinção do processo com a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios quando o requerido ensejou a propositura da ação - Verba honorária devida pela Fazenda Municipal, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Princípio da causalidade – Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de extinção mantida, inclusive no tocante à condenação nos ônus sucumbenciais - Recurso improvido.